Tribunal: TJES
Processo: 5000817-21.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000817-21.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: ROBERTA ZANON XAVIER
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000817-21.2022.8.08.0030

RECTE.: CLARO S/A

RECDO.: ROBERTA ZANON XAVIER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ESSENCIALIDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. 1. Tese da parte autora: A autora informa ser titular da linha telefônica nº (27) 99890-4402, sendo que em dezembro/2021 atrasou o pagamento da fatura correspondente. Em 06/01/2022 regularizou a situação, no entanto, sua linha permaneceu sete dias bloqueada após o pagamento. Busca com a presente ação indenização a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Apresentou contrarrazões no id. 15070792. 2. Tese da parte requerida: Informa que a autora não faz prova de suas alegações, sendo que o ocorrido se deu unicamente pelo atraso no pagamento da fatura, o que é atestado na própria inicial. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial e, quanto ao dano moral, sendo mantido, que o mesmo seja reduzido a patamares compatíveis. 3. Sentença: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. Custas e honorários indevidos. Dou esta por lida e publicada em audiência e dela intimadas as partes. Registre-se”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo a quo, deve ser analisada à luz da legislação consumerista, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código. No caso em tela, comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante de que houve falha na prestação dos serviços, eis que mesmo após o pagamento da fatura em atraso (id. 11830101), a linha telefônica da autora permaneceu bloqueada, lembrando que a requerida não trouxe aos autos prova de que houve utilização dos serviços contratados durante o período questionado pela autora, o que me leva a crer na veracidade de suas alegações. Quanto ao dano moral, conquanto a jurisprudência, em regra, não reconheça a ocorrência do mesmo à vista do mero inadimplemento contratual, os serviços de telefonia vêm sendo compreendidos como essenciais, de modo que a sua suspensão injustificada, como é o caso dos autos, permite o reconhecimento do dano moral in re ipsa. No entanto, entendo que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não está adequado ao caso concreto, devendo ser reduzido. Assim, utilizando os parâmetros de casos análogos, considerando o pequeno tempo em que a linha permaneceu bloqueada, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é adequado e considera não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reduzindo o valor da indenização a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais). Mantenho a r. sentença intocada em seus demais termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.